Tribunal: STF
Processo: ADO 81
Classe: ADO
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-10
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE POR OMISSÃO. ALEGADA INÉRCIA DO PODER LEGISLATIVO NA EDIÇÃO DE LEI COMPLEMENTAR MENCIONADA NO INC. I DO ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. DIREITO SOCIAL DOS TRABALHADORES URBANOS E RURAIS. DESPEDIDA ARBITRÁRIA OU SEM JUSTA CAUSA. REQUERIMENTOS DE INGRESSO COMO AMICI CURIAE. PEDIDOS DEFERIDOS.



    Relatório



    1. A Defensoria Pública da União e a Associação Nacional dos Procuradores e das Procuradoras do Trabalho – ANPT requerem ingresso neste processo como amici curiae (e-docs. 32 e 34).



    A Defensoria Pública da União requer a sua admissão no processo, “na qualidade de amicus curiae, para o fim de que a manifestação apresentada seja acolhida no processo, facultando à instituição a possibilidade de encaminhar memoriais aos Ministros desta Corte; alternativamente, não podendo a DPU ser admitida na presenta fase processual, requer-se desde já a reconsideração do indeferimento caso haja pedido de vistas no transcurso do julgamento virtual, ou seja o processo destacado para julgamento em plenário, facultando nessa última hipótese a possibilidade sustentação oral; o conhecimento e provimento da presente Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão para declarar a omissão inconstitucional por parte do Poder Legislativo Nacional em editar a Lei Complementar prevista no art. 7º, inc. I, da Lei Fundamental” (fl. 18, e-doc. 32).



    A Associação Nacional dos Procuradores e das Procuradoras do Trabalho – ANPT assevera que “a matéria é relevante para a classe dos Procuradores e das Procuradoras do Trabalho, pois, no seu mister, cumpre ao Ministério Público do Trabalho ‘promover as ações que lhe sejam atribuídas pela Constituição Federal e pelas leis trabalhistas’, além de ‘promover a ação civil pública no âmbito da Justiça do Trabalho, para defesa de interesses coletivos, quando desrespeitados os direitos sociais constitucionalmente garantidos’. Considerando que o tema posto à apreciação desta Corte Constitucional envolve a mácula – causada pela omissão legislativa – aos direitos constitucionalmente previstos aos trabalhadores urbanos e rurais, é evidente a contribuição que pode ser trazida por entidade representativa de membros do Ministério Público do Trabalho. No que se refere à representatividade da postulante, frise-se que a Associação Nacional dos Procuradores e das Procuradoras do Trabalho – ANPT tem por missão institucional ‘colaborar com os Poderes Públicos no desenvolvimento da justiça, na defesa dos interesses sociais’ e ‘desenvolver ações nas áreas específicas das funções institucionais do Ministério Público’, nos termos do artigo 2º, VII e VIII, do seu Estatuto Social (anexo)” (fl. 3, e-doc. 34).



    Pede “a sua admissão no feito, na qualidade de amicus curiae, a fim de que lhe seja facultada a realização de manifestações complementares no processo e juntada de documentos, conforme assegura o § 2º do artigo 7º da Lei nº 9.868/1999, bem como sustentação oral, por ocasião do julgamento; subsidiariamente, caso não se admita a presente intervenção, pede que lhe seja oferecida a oportunidade de apresentação de memorial aos julgadores, com a possibilidade de apresentação de novos dados para contribuir com o desfecho do processo” (fl. 6, e-doc. 34).



    2. No julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.071-AgR, Relator o Ministro Menezes Direito, este Supremo Tribunal decidiu que o amicus curiae somente pode demandar a sua intervenção até a data em que o Relator liberar o processo para pauta (DJe 15.10.2009). Essa orientação foi reafirmada em processo de minha relatoria:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. REQUERIMENTO DE INGRESSO COMO AMICUS CURIAE EM DATA POSTERIOR À INCLUSÃO DO PROCESSO NA PAUTA DE JULGAMENTO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ADI n. 2.135-AgR, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe 1º.8.2018).



    Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados: ADPF n. 357, de minha relatoria, decisão monocrática, DJ 18.3.2021; ADI n. 2.435-AgR/RJ, de minha relatoria, Plenário, DJ 10.12.2015; ADI n. 2.825/RJ, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, decisão monocrática, DJ 3.6.2014; ACO n. 779-AgR-segundo, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 9.3.2017; ADPF n. 449-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 13.6.2018.



    3. A presente ação direta de inconstitucionalidade por omissão foi liberada para inclusão em pauta em 23.4.2024. O julgamento está agendado para sessão virtual do Plenário deste Supremo Tribunal Federal de 17.5.2024 a 24.5.2024. 



    Os requerimentos de ingresso como amici curiae na presente ação feitos pela Defensoria Pública da União, em 2.5.2024, e pela Associação Nacional dos Procuradores e das Procuradoras do Trabalho – ANPT, em 9.5.2024, são posteriores à inclusão do processo na pauta de julgamento. 



    Entretanto, tratando-se de prazo impróprio e considerando-se que a ação terá início de julgamento no Plenário Virtual em 17.5.2024, a relevância da matéria e a representatividade dos postulantes, admito, excepcionalmente, o ingresso dos requerentes na condição de amici curiae na presente ação direta de inconstitucionalidade por omissão, observando-se, quanto à sustentação oral, o § 3º do art. 131 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (alterado pela Emenda Regimental n. 15/2004).



    4. Pelo exposto, defiro o ingresso da Defensoria Pública da União e a Associação Nacional dos Procuradores e das Procuradoras do Trabalho – ANPT na presente ação direta de inconstitucionalidade por omissão como amici curiae.



    À Secretaria Judiciária deste Supremo Tribunal para inclusão dos nomes dos peticionários como amici curiae e dos representantes legais, e adotar as providências cabíveis.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de maio de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora